Tribunal: TJDFT
Processo: 0713546-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0713546-12.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, TANIA MARIA OLEARI, MARCELO PARAISO CHAVES EMBARGADO: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A D E S P A C H O Ao embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator